Tribunal: TJSP
Processo: 2090285-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO SEM OFERTA DE CAUÇÃO
– Cumprimento provisório de sentença. Possibilidade de levantamento de quantia depositada relativa aos honorários advocatícios sem oferta de caução (CPC, art. 521, I). Natureza alimentar. Ausência de efeito suspensivo concedido pelos Tribunais Superiores.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO SEM OFERTA DE CAUÇÃO
– Cumprimento provisório de sentença. Possibilidade de levantamento de quantia depositada relativa aos honorários advocatícios sem oferta de caução (CPC, art. 521, I). Natureza alimentar. Ausência de efeito suspensivo concedido pelos Tribunais Superiores. Precedente desta C. Câmara de Direito Privado.
RECURSO IMPROVIDO.